Tribunal: TJMT
Processo: 1020840-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020840-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCILENE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 611.573.443-64 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1020840-28.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.o 1020840-28.2023.8.11.0001

Agravante:

Francilene Batista dos Santos

Agravado:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado

EMENTA

AGRAVO INTERNO– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILÍCITO –

I
NSCRIÇ
ÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS APONTAMENTOS PREEXISTENTES ENCONTRAM-SE SUB JUDICE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aplica-se a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente em nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, consoante extrato de apontamento anexado pela agravada na peça de contestação. Consigne-se que não foi demonstrada a inexigibilidade da inscrição preexistente ou que existe discussão judicial a seu respeito, ônus que incumbia à parte agravante. Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1005255-30.2023.8.11.0002

Agravo Interno n.o 1020840-28.2023.8.11.0001

Agravante:

Francilene Batista dos Santos

Agravado:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Francilene Batista dos Santos

Ação:
de Inexistência de Débitos Cumulada com Indenização por Danos Morais em Decorrência de Ato Ilícito.

Origem:
8
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Sentença
(Id.

181147809

):
reconheceu a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido autoral
.

Decisão Monocrática (Id.
189106654)
:
deu parcial provimento ao recurso interposto pela agravante, reforma a sentença
para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e improcedente o pedido de danos morais, em razão de existência de negativação anterior.

Agravo Interno (Id.
193855155
):
requer a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1005255-30.2023.8.11.0002

Agravo Interno n.o 1020840-28.2023.8.11.0001

Agravante:

Francilene Batista dos Santos

Agravado:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
agravo interno
interposto pela autora recorrente em face de decisão monocrática, pela qual foi
negado provimento
ao recurso inominado interposto para julgar
improcedente o pedido de indenização por danos morais
, em razão da existência de inscrição preexistente.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja afastada a aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

O cerne do recurso consiste em analisar se aplicável ou não a Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, para obtenção da condenação a título de danos morais, em razão da inscrição indevida dos dados da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o agravante não logrou êxito em comprovar que os apontamentos existentes foram posterior ao do
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado
, portanto, não assiste razão no pleito quanto ao afastamento da aplicação
da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, constata-se que a agravada possuía cinco inscrição datada em
05/11/2020 pela
ÁGUAS DE TERESINA, e que a exclusão restritiva ocorreu somente em

07/09/2022, referente ao contrato n°
000049.13058869
, que somadas totalizam o

valor de R$ 2.328,07 (dois mil, trezentos e vinte e oito reais e sete centavos).

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a existência de negativações preexistentes nos cadastros de maus pagadores não enseja reparação por danos morais, porquanto o nome do consumidor já se encontrava inscrito em cadastro de proteção ao crédito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”
.

O entendimento contido na referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Nesse sentido, eis o seguinte casuísmo jurisprudencial,
litteris:

RECURSO INOMINADO.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO ESPECIFICO
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO.
PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso a Recorrida aduz que o débito ora questionado, no valor de R$ 388,55 – datado em 20/09/2020, foi objeto de cessão de crédito feita com o cedente Midway S/A. financeira das Lojas Riachuelo, todavia, deixou de comprovar a cessão de crédito, tendo em vista que não foi juntado o Termo de Cessão específico, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

3. Em sede recursal a Recorrente pleiteia indenização por danos morais, no entanto, verifico no extrato de negativação SCPC, a existência de anotação preexistente, comandadas por outra empresa, portanto, é caso de aplicação da Súmula385 do STJ.4. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922)5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados e o faço para: a) DECLARAR inexigível o débito discutido nestes autos; b) DETERMINAR a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres); Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. ”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em razão da vedação da reformatio in pejus. A Súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1019457-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira

Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os demais termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste agravo, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5o do CPC).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024